Tribunal: TJDFT
Processo: 0739848-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RETIRADA IMEDIATA DE TODOS OS MATERIAIS DO IMÓVEL. BLOQUEIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não há como determinar, em sede de agravo de instrumento, a retirada de todos os materiais do imóvel em questão, nem o bloqueio judicial nas contas dos agravados, se as questões alegadas prescindem de maior dilação probatória.
2. Agravo de instrumento não provido.